Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Processo : 0723867-09.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Diego de Oliveira Silva em favor de I. de. O. S., indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que indeferiu suspensão do mandado de prisão expedido nos autos 0032744-78.2016.816.0030 da 2a Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho da Comarca de Foz do Iguaçu - TJPR, por débito de prestação alimentícia. Alega que o paciente teve contra si um mandado de prisão expedido em 07/10/2022 pelo Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões e Acidentes do Trabalho do TJPR, em execução de alimentos, por dívida total de R$ 14.455,75. Informa que, atualmente, o paciente encontra-se recolhido no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. Assevera, no entanto, que no “dia 17/06/2023, o presente requerente realizou o pagamento da obrigação, conforme comprovante em anexo”. Pugna pela imediata suspensão do mandado de prisão, “com base no cumprimento da obrigação”. Pedido liminar apreciado e indeferido pelo Plantão Judicial de 2a Instância (id. 47946975). Retorna o paciente requerendo “a reanálise do mérito, haja visto erro de protocolo em prova documental, atestando que o valor devido, bem como o pago estão corretos, conforme comprovante em anexo, de modo a sanear o caso e resolver o mérito”, sobre o qual nada proveu o desembargador plantonista por descativo no plantão judicial (id. 47948237). Pedido de reconsideração indeferido por esta relatoria (id. 47989044), ratificando os termos da decisão liminar dada pelo plantão judicial. A autoridade apontada coatora presta informações (id. 48104342). A Procuradoria de Justiça oficia para que seja declarado prejudicado o habeas corpus (id. 48601228). É o relatório. Decido. O impetrante não instruiu este writ com cópia da decisão da autoridade apontada coatora que estaria submetendo o paciente a constrangimento ilegal. Indicou o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia como autoridade coatora. Contudo, aquele Núcleo prestou informações esclarecendo que não realiza audiência de custódia de prisão civil (id. 48104342). Nesse contexto, se a autoridade apontada coatora não praticara o ato reputado ilegal, forçoso concluir que esta impetração carece de objeto, resultando, de resto, indevida supressão de instância. De acordo com o Regimento Interno do TJDFT, compete às Turmas Cíveis julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau. Portanto, se não há qualquer conduta, omissiva ou comissiva, praticada por juiz de primeiro grau vinculado a este eg. Tribunal de Justiça, fica impossibilitada a manifestação desta Turma. Seja porque não evidenciada a competência da segunda instância, seja porque o exame da questão diretamente pelo Tribunal configuraria o chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Ademais, conforme petição anexada aos autos pelo próprio impetrante, datada de 19/06/2023 (id. 47990222), o mandado de prisão que teria resultado o recolhimento do paciente em unidade carcerária do Distrito Federal já foi revogado nos autos do HC 0014983- 87.2023.8.16.0030, da 2a Vara de Família e Sucessões de Foz do Iguaçu (id. 47990224). Assim, conforme consignado pela Procuradoria de Justiça (id. 48601228), “com a expedição do contramandado de prisão decorrente do cumprimento de sentença no 0032744-78.2016.8.16.0030 (ID 162547390 dos autos da Carta Precatória Criminal no 0725322-06.2023.8.07.0001)”, resta superada a questão anteriormente trazida neste habeas corpus, carecendo-lhe objeto e o impetrante de interesse processual. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC. Comunique-se à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator